Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-72.2021.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003528-72.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRESSA ANGELICA CHUPEL - CPF: 018.483.121-05 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), F V DECORACOES LTDA - CNPJ: 35.642.294/0001-30 (RECORRIDO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA – PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO - CLÁUSULA COM ELEIÇÃO DE FORO – OBRIGATORIEDADE DA SUBMISSÃO DA DEMANDA AO FORO ESCOLHIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Constato que no contrato pactuado em sua cláusula 8.10, foi eleita a Comarca de Cuiabá/MT, para solução de eventual litigio. Havendo cláusula que assim estabeleça, a submissão da demanda se torna obrigatória junto ao foro escolhido.

O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, o que não restou demonstrado no caso em julgamento.

Nesse sentido também:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1008975-33.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (um reais).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023